Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Se ao dar provimento parcial ao recurso de apelação, o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre questão do ônus sucumbencial, há que se corrigir tal vício, a fim de que as custas e os honorários, sejam atribuídos integralmente ao embargado, vez que a autora/embargante passou a ser vencedora na maior parte de seus pedidos.
3. Embargos de declaração parcialmente providos.